Tribunal: TJDFT
Processo: 0040891-69.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão indenizatória dos danos causados nas relações consumeristas prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do conhecimento do dano e de sua autoria.

2. Para caracterização da responsabilidade civil objetiva necessária a demonstração de três requisitos: conduta (ação ou omissão), dano e nexo de causalidade.

3. Em atenção aos Vetores Principiológicos da Razoabilidade e Proporcionalidade, o arbitramento a título de danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não sendo fator apto a justificar enriquecimento sem causa do demandante ou tampouco valor inexpressivo capaz de perpetuar o comportamento negativo.

4. Demonstrado, na hipótese, o excesso no valor da fixação da indenização por danos morais, impõe a sua redução.

5. Versando o caso sobre responsabilidade contratual, contam-se os juros de mora desde a Citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.